Tribunal: CARF
Processo: 10580.730704/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.730704/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.224 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2022
Recorrente
INTERMARITIMA PORTOS E LOGISTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2008
IOF. MUTUO. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. GESTÃO DE
CAIXA ÚNICO. DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS
FINANCEIROS
ENTRE
PESSOAS
JURÍDICAS.
INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras
pessoas jurídicas (coligadas), ainda que realizadas sem contratos escritos,
mediante a escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a
apuração periódica de saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à
incidência do IOF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo – Redatora ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ricardo Piza Di
Giovanni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.730704/2012-22
Fl. 2489
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.224 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730704/2012-22

Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:

Trata-se de impugnação apresentada pelo sujeito passivo em face de auto de
infração de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou
Relativas a Títulos ou Valores Imobiliários (IOF), lavrado pela autoridade
fiscal e relacionado à infração apurada no ano calendário de 2008.
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
A autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização externa, lavrou em
03/09/2012 o auto de infração (AI) de IOF (fls. 2/10), com crédito tributário
total de R$ 203.440,35, incluindo imposto, multa de ofício de 75% e juros de
mora calculados até 09/2012, apontando como infração a falta de recolhimento
do IOF identificada em operações de mútuo havidas com empresas ligadas, sob
a forma de conta corrente.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 25/35, as razões
de fato e de direito elencadas pela fiscalização para o lançamento foram as
seguintes:
i) o impugnante manteve escrituradas em seu ativo, ao longo de 2008, contas
contábeis com as empresas ligadas Sagarana Participações Ltda
(SAGARANA) e Marítima Agenc. e Rep. Ltda (MARÍTIMA), que registraram
movimento de recursos;
ii) regularmente intimada, a fiscalizada apresentou dois contratos de mútuo
celebrados com a SAGARANA, o primeiro em 28/02/2008, no valor de R$
2.000.000,00, e o segundo em 29/02/2008, no valor de R$ 1.061.751,29, em que
esta figura como mutuante e a fiscalizada como mutuária. Afirma a autoridade
fiscal "que na prática não foi o que aconteceu, pois quem disponibilizou os
recursos foi a Intermarítima (mutuante) e quem recebeu os tais recursos foi a
Sagarana (mutuária)";
iii) a fiscalização informou "que nenhum contrato de mútuo foi apresentado em
relação aos valores efetivamente entregues, no ano de 2008, à empresa
Marítima Agenc e Rep Ltda";
iv) em relação à movimentação financeira com a MARÍTIMA, informou a
fiscalização que a "conta contábil 1063-1.2.1.2.01.001, revela um sistema de
conta corrente entre a fiscalizada e a empresa MARÍTIMA AGENC E REP
LTDA, posto que a INTERMARÍTIMA, tanto entregou recursos em dinheiro
como também procedeu a pagamentos diretos de custos/despesas/obrigações da
empresa MARÍTIMA". Em 2008 a fiscalizada entregou R$ 1.180.394,60 à
MARÍTIMA, e recebeu em devolução da mesma R$ 401.830,17;
v) já em relação à movimentação financeira com a SAGARANA, informou a
fiscalização que a "conta contábil 22504-1.2.1.2.01.006 da fiscalizada, recebeu
um montante de R$ 3.634.237,20...da INTERMARÍTIMA em 2008, sem que
nada houvesse sido restituído";
vi) conclui o autuante "que a fiscalizada operacionalizou em 2008 um sistema
de mútuo (empréstimo de coisa móvel fungível) sob a forma de conta corrente.
Essas inúmeras operações de entrega e recebimento de recursos, estão
Fl. 2490
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.224 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730704/2012-22

abrangidas pela sistemática denominada, "mútuo de dinheiro em sistema de
conta corrente", caracterizada pela realização de um grande número de
transações, que correm de modo sucessivo ou concomitante, sem prévio
estabelecimento de datas e valores, mas dentro de certos parâmetros de limite e
custo do dinheiro";
vii) em função da caracterização deste sistema de conta corrente como mútuo,
haveria a incidência de IOF nos termos do art. 2o, inciso I, alínea c e do art. 3o,
parágrafo 1o, inciso I, ambos do Decreto no 6.306/2007. "O artigo 4o do
Decreto 6.306/2007 define como contribuintes do IOF as pessoas físicas ou
jurídicas tomadoras do crédito, enquanto o artigo 5o, inciso III, deste mesmo
ato normativo, estabelece que o responsável pela cobrança e recolhimento do
imposto é a pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros";
viii) informou a fiscalização que "o artigo 7o, inciso I, alínea "a" deste mesmo
Decreto estabelece que a base de cálculo do IOF nas operações de créditos,
quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, é
o somatório dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada mês.
A alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo é de 0,0041%";
ix) acrescenta que a partir de 03/01/2008 a legislação também impôs uma
incidência de alíquota adicional de IOF de 0,38% para estas mesmas
operações de crédito, prevista no art. 7o, parágrafo 15 do Decreto no
6.306/2007, sendo que "neste caso, a base de cálculo corresponde ao somatório
mensal dos acréscimos diários dos saldos devedores, de acordo com o artigo
7o, parágrafo 16, do Decreto no 6.306/2007";
x) informa que elaborou as planilhas de fls. 11/24 onde demonstra a apuração
do IOF devido lançado no auto de infração.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado pessoalmente do AI em 05/09/2012, o sujeito passivo apresentou
Impugnação parcial (fls. 2.329/2.342) em 05/10/2012, alegando em sua defesa
o seguinte:
i) inicialmente "reconheceu a procedência de parte da exigência, relativamente
a parcela dos mútuos mantidos com a empresa Sagarana, bem como quanto à
totalidade dos montantes relacionados aos mútuos com a empresa marítima",
tendo procedido ao pedido de parcelamento deste débito reconhecido, cuja
parcela de principal envolvido foi de R$ 55.303,84, em relação ao valor total
do tributo principal lançado de R$ 93.924,05;
ii) quanto à parcela discutida do AI, no montante do tributo principal lançado
de R$ 38.620,21, o impugnante preliminarmente alega a sua nulidade, por duas
razões: a primeira em virtude da autoridade fiscal ter desconsiderado os
contratos de mútuo celebrados com a SAGARANA, uma vez que identificou
"equívoco terminológico na designação das partes", ou seja, não admitiu ter
havido mero erro formal na definição do impugnante como mutuária, quando
de fato ele seria o mutuante. A segunda razão devido a suposto erro da
autoridade fiscal na capitulação legal da infração, tendo tratado os mútuos
havidos entre as partes como se conta corrente fossem (operações de crédito
realizadas sem definição do valor principal), "sujeitos à incidência diária do
IOF, sem qualquer limitação", quando o correto, de acordo com os termos
contratuais, seria tratar os mútuos na modalidade de valor principal definido,
que impõe uma alíquota diária de 0,0041% ao dia, limitada ao máximo de
Fl. 2491
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.224 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730704/2012-22

1,5% (art. 7o, parágrafo 1o), sendo exigido, a partir de janeiro/2008, o
adicional de 0,38% (art. 7o, parágrafo 15), perfazendo o máximo de 1,88%
para a operação de mútuo com valor definido, "independentemente do prazo da
operação"ao ano;
iii) no mérito afirma que os contratos de mútuo firmados são válidos e os
valores mutuados, conforme estipulado nos mesmos, tinham vencimento no
final do ano de 2011, tendo sido regularmente contabilizados na sua conta
contábil no 22504-1.2.1.2.01.006, representativa do mútuo com a SAGARANA,
e que portanto a escrituração faz prova a seu favor, nos termos do art. 923 do
RIR/99;
iv) alega também a impossibilidade de exigência de juros sobre a multa
punitiva, pois "a interpretação conjunta do parágrafo 3o, do artigo 61, da Lei no
9.430/96, com o caput do mesmo artigo 61, assim como com o artigo 3o, do
CTN, leva à conclusão inequívoca de que os juros de mora somente incidem
sobre os débitos relativos a tributos", dos quais a multa de ofício não faz parte;

A 8a Turma da DRJ de São Paulo julgou totalmente a Impugnação em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2008
IOF. CRÉDITO. VALORES COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO
MUTUÁRIO
MEDIANTE
CONTA
CORRENTE
REGISTRADA
CONTABILMENTE NA MUTUANTE.
Incide o IOF nas operações de crédito representadas pela disponibilização de
valores à mutuária registradas contabilmente em sistema de conta corrente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. BASE
LEGAL. CABIMENTO.
A multa de ofício proporcional integra a obrigação tributária principal, e, por
conseguinte, o crédito tributário, sendo legítima a incidência dos juros de
mora calculados com base na Taxa Selic.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CABÍVEL ESTRITAMENTE NAS
HIPÓTESES PREVISTAS NO DECRETO No 70.235/1972.
Não cabe a nulidade do auto de infração se o lançamento foi efetuado por
autoridade fiscal competente e se o direito de defesa foi amplamente
exercido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do presente
Recurso Voluntário no qual repisa as alegações deduzidas na Impugnação e pede pelo
provimento do recurso.
São os fatos.
Fl. 2492
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.224 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730704/2012-22

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Redatora ad hoc.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Por comungar do entendimento esboçado no acórdão recorrido, adoto-o como
razões de decidir.

A fiscalização lavrou AI de IOF em função da identificação na contabilidade de
movimentação de valores, com a natureza de crédito, entre a impugnante e
pessoas jurídicas a ela relacionadas, em sistema de conta corrente, tendo
verificado "que a fiscalizada deixou de cobrar, declarar e recolher o tributo
incidente sobre as operações de crédito em que figurou na condição de
mutuante, ocorridas no período de janeiro a dezembro de 2008".
Como informado pela impugnante, houve desistência parcial desta impugnação
conforme requerimento juntado aos autos às fls. 2.418/2.419, na parte do crédito
tributário lançado "relativamente a parcela dos mútuos mantidos com a
empresa Sagarana, bem como quanto à totalidade dos montantes relacionados
aos mútuos com a empresa Marítima", equivalente ao principal de R$
55.303,84, o qual foi reconhecido como correto; confessado para fins de pedido
de parcelamento; devidamente apartado do presente processo e transferido para
ser controlado nos processos nos 10580.731564/2012-18 e 10580.720237/2014-
94, conforme informa os termos de transferência de débitos de fl. 2.415 e 2.446,
confirmado pelo extrato do processo de fls.2.444/2.445.
PRELIMINARES DE NULIDADE
A primeira preliminar de nulidade do lançamento decorreu do fato da
autoridade fiscal, supostamente, ter desconsiderado os contratos de mútuo
celebrados com a SAGARANA (apresentados pelo fiscalizado às fls. 53/59 em
resposta a intimação), em virtude do mero erro de qualificação das partes
presentes no texto do contrato, estando escrito que a impugnante seria mutuária,
quando o correto era mutuante.
Não corresponde à verdade dos fatos esta alegação do impugnante, tanto é que a
autoridade fiscal no TVF apontou este equívoco dos contratos mas não os
desqualificou em momento algum, ao contrário, valeu-se dos mesmos e dos
apontamentos contábeis nas contas no 1.2.1.2.01.001 (conta corrente com a
MARÍTIMA) e no 1.2.1.2.01.006 (conta corrente com a SAGARANA), para
construir a sua tese de que se tratava de um mútuo na modalidade de conta
corrente, dadas as características de diversos débitos e créditos efetuados nas
contas contábeis. Assim esta preliminar de nulidade deve ser rejeitada, posto
que o auto de infração não se apoiou em qualquer desconsideração dos contratos
de mútuo com a SAGARANA.
A outra preliminar de nulidade arguida diz respeito a suposto erro da autoridade
fiscal na capitulação legal da infração, tendo tratado os mútuos havidos entre as
partes como se conta corrente fossem (operações de crédito realizadas sem
definição do valor principal), quando o correto, de acordo com os termos
contratuais, seria tratar os mútuos na modalidade de valor principal definido.
Fl. 2493
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.224 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730704/2012-22

Este motivo alegado, ainda que eventualmente possa vir a estar comprovado nos
autos, não tem o condão de atrair a nulidade do lançamento, pois não causou
prejuízo irreparável para o pleno exercício da defesa, tanto é que o impugnante
apresentou livremente a sua argumentação no sentido de que os contratos de
mútuo em tela amoldam-se à modalidade de valor definido, contrariamente ao
que afirmou a fiscalização. Desta forma, a questão trazida pela defesa constitui-
se em verdadeira matéria de mérito a ser enfrentada no julgamento, motivo pelo
qual, também esta preliminar de nulidade fica afastada neste voto.
Desta forma, não tendo sido prejudicado o direito de defesa do sujeito passivo,
os atos administrativos representados pelos AI não incorreram em nenhuma das
hipóteses de nulidade elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972 (PAF),
reafirmadas no artigo 12 do Decreto no 7.574/2011, e portanto não deve ser
acatado o pedido de nulidade. A seguir a reprodução deste artigo legal:
Art. 12. São nulos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 59):
I-os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II-os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1oA nulidade de qualquer ato só prejudica os atos posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2oNa declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3oQuando puder decidir o mérito em favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará, nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta.
MÉRITO
No mérito o impugnante alega a validade dos contratos de mútuo e que a
contabilidade que possui faz prova a favor das suas alegações.
Estando identificado que a fiscalização reconheceu a existência dos contratos
com a SAGARANA, e que o impugnante reconheceu a legitimidade do
lançamento em relação aos valores mantidos em conta contábil de ativo com a
MARÍTIMA, o cerne do processo reside na confirmação da natureza dos
contratos de mútuo com a SAGARANA, se na modalidade conta corrente,
como afirma a autoridade fiscal, ou na modalidade de valor principal definido,
como sustenta o impugnante, sendo certo que tal avaliação deve ser realizada à
luz dos registros contábeis do fiscalizado, tal como o próprio impugnante
defende.
O auditor fiscal demonstrou a base de cálculo do IOF em planilhas denominadas
"DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IOF INCIDENTE SOBRE
MÚTUO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS - ANO CALENDÁRIO 2008", à
fl.11, e "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO ADICIONAL DE IOF
INCIDENTE SOBRE MÚTUO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS - ANO
CALENDÁRIO 2008", à fl. 12. Estas bases de cálculo autuadas foram
alimentadas pelos dados contábeis extraídos dos livros razão de fls. 554/2.304,
tendo a fiscalização cuidadosamente reunido as informações contábeis da
movimentação ocorrida ao longo do ano de 2008 nas contas contábeis de ativo
(Realizável a Longo Prazo) nos 1.2.1.2.01.006 (SAGARANA), às fls. 13/18, e
1.2.1.2.01.001 (MARÍTIMA), às fls. 19/24.
Fl. 2494
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.224 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730704/2012-22

Através destes demonstrativos fica claro que a conta contábil que registra os
valores colocados à disposição da SAGARANA não receberam apenas os
valores constantes dos dois contratos de mútuo em discussão, mas também
foram debitadas (receberam adicional/acréscimo) em mais R$ 572.485,91,
através de diversos valores em diversas datas ao longo de 2008, como a seguir
exposto em Reais (R$):
(+) saldo da conta contábil com a SAGARANA em 01/01/2008 630.777,62
(+) valor debitado referente ao contrato de mútuo em 28/02/2008 2.000.000,00
(+) valor debitado referente ao contrato de mútuo em 29/02/2008 1.061.751,29
(+) diversos valores debitados ao longo de 2008 sem contrato de mútuo
572.485,91
(=) saldo da conta em 31/12/2008 4.265.014,82
Desta forma, a alegação do impugnante de que a operação de crédito mantida
com a SAGARANA foi realizada na modalidade de valor definido não guarda
verossimilhança com a sua própria contabilidade, uma vez que o autuante
demonstrou que o fiscalizado colocou à disposição da SAGARANA diversos
créditos que não faziam parte dos contratos de mútuo celebrados. Frise-se que o
impugnante neste tema ficou apenas no campo das alegações, não tendo juntado
aos autos nenhuma comprovação da natureza dos valores debitados em 2008
(R$ 572.485,91) para os quais não havia contrato formal de mútuo celebrado,
bem como também não apresentou qualquer cálculo do IOF que julga ser o
correto.
Em função do exposto, não merece reparo o cálculo do IOF devido feito pela
fiscalização, nos termos da alínea c, do inciso I, do art. 2o, combinado com o
inciso III, do parágrafo 3o, do art. 3o, com a alínea a, do inciso I, do art. 7o, e dos
parágrafos 15 e 16 do art. 7o, todos do Decreto no 6.306/2007.

Por fim, no que diz respeito ao questionamento sobre a incidência de juros
moratórios no lançamento tributário, insta recordar a jurisprudência sumulada deste Conselho,
por meio do enunciado no 108, cuja observância é vinculante a este Colegiado:

Súmula CARF no 108:

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada e nego provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 2495
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.224 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730704/2012-22

Fl. 2496
DF CARF MF
Original